Tribunal: TJES
Processo: 5016087-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016087-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRYA FURTADO OLIVEIRA

AGRAVADO: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. COBERTURA. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA ESTÉTICA OU REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando compelir operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias (dermolipectomia abdominal, lipolaser e mamoplastia redutora com implantes) indicadas como continuidade de tratamento de obesidade após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar o custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos; (ii) estabelecer se os procedimentos indicados possuem natureza reparadora/funcional ou meramente estética, para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição dos procedimentos por profissional não credenciado e fora da área de abrangência do plano encontra óbice nas regras contratuais, que vedam cobertura para procedimentos eletivos nessas condições, salvo urgência ou emergência.

4. A cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas depende da comprovação de caráter reparador ou funcional, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.069.

5. Havendo dúvida razoável quanto à natureza estética ou reparadora dos procedimentos, admite-se a realização de junta médica e a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão de tutela de urgência.

6. Os elementos dos autos, inclusive parecer técnico e registros fotográficos, indicam ausência de características típicas de cirurgia reparadora, como abdome em avental, dermatites ou lesões cutâneas relevantes.

7. Os laudos médicos apresentados não comprovam de forma inequívoca a necessidade funcional dos procedimentos.

8. Não se verifica urgência apta a justificar a medida antecipatória, especialmente considerando o lapso temporal desde a cirurgia bariátrica e a possibilidade de aguardar a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas pelos planos de saúde exige comprovação de caráter reparador ou funcional, não sendo obrigatória quando houver indícios de finalidade estética.

2. A existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos recomenda a prévia instrução probatória, afastando a concessão de tutela de urgência.

3. A ausência de urgência e de probabilidade do direito impede o deferimento de tutela antecipada para custeio imediato de procedimentos cirúrgicos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e VI, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, II, e 35-C; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp nº 1.870.834); TJ-ES, AI nº 5004387-37.2024.8.08.0000; TJ-ES, AI nº 5004506-95.2024.8.08.0000; TJ-MG, AI nº 3770259-17.2025.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRYA FURTADO OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
, ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que visava determinar o custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados como continuação do tratamento da obesidade, consistentes em dermolipectomia abdominal, lipolaser e mamoplastia redutora com implantes.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a recusa da operadora quanto à cobertura dos procedimentos prescritos é abusiva e viola o disposto no art. 6º, incisos IV e VI, e art. 51, IV, do CDC, além de contrariar a boa-fé objetiva e a função social do contrato; (ii) as cirurgias pleiteadas não possuem caráter estético, mas sim reparador e funcional, sendo parte integrante do tratamento da obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.069; (iii) há prescrição médica específica e acompanhamento profissional que indicam a necessidade dos procedimentos, razão pela qual não cabe à operadora, tampouco ao Judiciário, substituir-se à indicação clínica do médico assistente; (iv) a negativa de cobertura, além de ilegal, ocasiona danos físicos e psicológicos à agravante, que sofre com dermatites, infecções e severo comprometimento de sua saúde mental.

Após realizar uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, verifica-se que o recurso
não merece acolhida
.

A uma, porque os procedimentos médicos foram prescritos por profissional de Maceió/Alagoas, ou seja, fora da rede credenciada, o que encontra óbice no disposto no Regulamento do Plano de Saúde, segundo assentou a parte agravada no ato do indeferimento administrativo. Veja-se (id. 77540655):

É importante destacar que além de o procedimento cirúrgico eletivo (cf. conceito dado pelo art. 35-C, I e II, da Lei de Planos de Saúde, a contrario sensu) buscado pela Sra. Andrya Furtado Oliveira ser fora da área de cobertura, foi solicitado por prestador não-credenciado, valendo destacar que os artigos 42, XVII, e 48 do Regulamento do Plano expressamente proíbem atendimento por profissional fora da rede credenciada para procedimentos eletivos:

Art. 42 - Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656/1998, as Resoluções do CONSU, e respeitando-se as coberturas mínimas obrigatórias previstas na citada Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento,
estão excluídos da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamento e os provenientes de
: (...) XVII.
Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área geográfica de abrangência do plano
, bem como despesas decorrentes de serviços prestados por médicos não credenciados ao plano contratado, à exceção dos atendimentos de urgência ou de emergência, que poderão ser efetuados por médicos não credenciados e posteriormente reembolsados, nos termos deste Regulamento e conforme valores descritos na Tabela de Referência adotada pela ArcelorMittal Brasil, filial Serra/ES;

Art. 48 - Para ter acesso às coberturas assistenciais previstas no presente Regulamento, o Beneficiário deverá observar as regras a seguir definidas, ressalvados os casos de urgência e de emergência, em que poderá dirigir-se ao credenciado mais próximo ou ter direito ao reembolso previsto neste Instrumento: (...)

Além disso, ainda que se considere a necessidade médica colmatada pelos laudos confeccionados por profissionais credenciados, verifico dos autos a existência de dúvida razoável quanto ao caráter estético ou reparador do procedimento pretendido, a demandar a abertura de contraditório prévio e possivelmente de dilação probatória, diante da vedação legal disposta no art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998,
in verbis
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

II -
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos
,
bem como órteses e próteses para o mesmo fim
;

Destaque-se, nesse contexto, que, ao mesmo tempo em que o Tema nº 1.069/STJ estabeleceu que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”; fixou também que “
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.

Do inteiro teor do Recurso Especial nº 1.870.834, do qual emanou a Tese vinculante supracitada, infere-se que “não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS MERAMENTE ESTÉTICOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tese nº 1 do Tema 1069 do STJ. 2)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial . Tese nº 2 do Tema 1069 do STJ
. 3) As cirurgias plásticas de natureza reparadora, necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas, independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da urgência do procedimento. 4)
Excepcionam-se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham finalidade unicamente estética e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente
. 5)
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), as próteses de silicone e os procedimentos de gluteoplastia e lipoenxertia glútea possuem finalidade unicamente estética, sendo indevido o custeio pela operadora de plano de saúde
. 6) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043873720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Vale destacar que, nos mesmos autos do REsp nº 1.870.834, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) prestou informações no sentido de que (i)
em relação à
dermolipectomia abdominal
, que somente “há obrigatoriedade para a cobertura da correção do
abdome em avental
(dermolipectomia abdominal)
quando associada a complicações como dermatites

(inflamações e infecções da pele), hérnias etc
”; (ii)
em relação à
reconstrução da mama com prótese
,
as mamoplastias redutoras somente são consideradas corretivas “
quando associadas a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada
”, sendo que “
as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
”.

Feitos esses registros, vê-se, no caso em tela, que a seguradora de saúde observou procedimento de submissão do caso clínico da autora/agravante à Junta Médica, tendo a Auditoria apurado a ausência de características típicas de cirurgia reparadora e funcional (abdome de avental, dermatites, lesões cutâneas, etc), o que, em cognição sumária, parece-nos corroborado pelos registros fotográficos contidos no id. 77540680.

Vale conferir o parecer técnico da Auditoria (id. 77539745):

Ao exame observa-se importante redução do volume mamário com acentuada ptose e dobra infra-mamária com leve maceração, no momento sem infecção e mau odor.

Não se observa abdome em avental, havendo flacidez cutânea no abdome, dorso, flancos, mas sem quaisquer lesões evidentes de pele
.

Não há dobras de pele também nestas outras regiões, logo, não há alterações funcionais da pele
.

Considerando a ausência de abdome em avental, portanto defiro parecer técnico como negado o procedimento de Dermolipectomia (ou Abdominoplastia) por não haver enquadramento na DUT específica e por, não havendo alterações funcionais, tratar-se de procedimento revestido de caráter estético
, cuja exclusão de cobertura é prevista na RN 465/21, Art. 17, parágrafo único, item II.

Acrescente-se que o laudo médico de id. 77540667, da lavra do médico Jorge L. Moulin, atesta que a situação clínica da autora está “cursando com deflação para
abdome sem avental
”.

A prescrição médica de id. 77545613 tampouco atesta a existência de abdome de avental, sendo que as condições cutâneas (assaduras, mau cheiro) não foram por ele atestadas, fazendo o médico apenas referência ao quanto alegado pela própria paciente:

A paciente acima foi submetida a gastroplastia redutora em ABRIL/2024 evoluindo com perda de peso maciça e consequente flacidez em mamas e abdomen.

Refere que se sente
muito incomodada com o seu corpo, muitas vezes tem muita dificuldade para conseguir vestimentas
e sofre
constrangimento social pois o excesso de pele lhe causa mau cheiro e assaduras. Será muito beneficiada com os procedimentos listados a seguir para correção de suas deformidades adquiridas com a intensa perda de peso.

Assim, diante de dúvida razoável quanto ao caráter estético ou reparador do procedimento pretendido, é recomendável a prévia instrução probatória, de modo que a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA . NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE PARA ALGUNS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS NEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 . Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura para todos os procedimentos pretendidos da cirurgia pós-bariátrica prescrita, carecendo de maior dilação e investigação probatória, notadamente a averiguar se todos os procedimentos requeridos (e não acolhidos na decisão agravada) são de caráter reparador, a ensejar a obrigatória autorização e custeio pelo plano de saúde, à luz das teses firmadas no Tema 1.069/STJ
. 2. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50045069520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS . TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse cirurgias plásticas pós-bariátricas indicadas à beneficiária, sob pena de multa diária . A agravante sustenta inexistência de urgência, ausência de cobertura contratual e indeferimento técnico justificado pela perícia médica interna com base nas Diretrizes de Utilização da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art . 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora a realização das cirurgias pleiteadas, consideradas pela agravada como reparadoras e pela agravante como estéticas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art . 300, caput e § 3º, CPC). 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, fixou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional pós-bariátricas, facultando-se, porém, à operadora a realização de junta médica, às suas expensas, quando houver dúvida razoável sobre a natureza estética ou reparadora do procedimento. 5. No caso concreto, os laudos apresentados pela parte autora foram unilaterais e não evidenciam urgência médica, enquanto a perícia interna da operadora atestou o caráter estético dos procedimentos e o não preenchimento dos critérios técnicos previst os nas diretrizes da ANS.
6. A análise da natureza dos procedimentos e da indicação clínica demanda dilação probatória e produção de perícia judicial, o que inviabiliza a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância.
7. A concessão da gratuidade de justiça à agravada reforça o risco de irreversibilidade da medida, diante da impossibilidade de restituição dos valores em caso de improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso a que se dá provimento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37702591720258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

Acrescente-se, por fim, sem descurar a prova documental produzida acerca da situação psicológica da autora (id. 77540672), que a cirurgia bariátrica ocorreu há um ano e meio, de modo que, embora premente o procedimento aos olhos da recorrente, não se verifica urgência incompatível, ao menos, com o aguardo da instrução probatória.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)